Tribunal: TJMT
Processo: 0003556-38.2015.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003556-38.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MAURI BUENO COELHO - CPF: 716.588.711-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAIANE CAMPOS SILVA - CPF: 040.014.281-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003556-38.2015.8.11.0087

APELANTE: MAURI BUENO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado (feminicídio). Art. 121, § 2o, VI, e § 2o-A, I, do CP. Tese defensiva de homicídio privilegiado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Rejeição.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pela defesa de Mauri Bueno Coelho contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio qualificado, cometido contra sua ex-companheira, Daiane Campos Silva, no contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio). A defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado, alegando que o réu agiu sob violenta emoção após provocação da vítima.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, que rejeitou a tese de homicídio privilegiado, é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. As provas indicam que o acusado efetuou disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que estava desarmada e proferindo ofensas verbais em estado de embriaguez.

4. O relato sobre a alegada provocação por parte da vítima não encontra robusto suporte probatório, sendo corroborado apenas por familiares do réu, ouvidos como informantes.

5. A alegação de domínio de violenta emoção não se justifica, considerando que a reação do réu foi desproporcional à provocação verbal, sendo possível conter a situação sem o uso de violência letal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento: “A decisão do Conselho de Sentença que rejeita a tese de homicídio privilegiado, em contexto de feminicídio, quando amparada nas provas dos autos, não é manifestamente contrária à prova”.

____

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, VI e § 2o-A, I; CPP, art. 593, III, "d".

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003556-38.2015.8.11.0087

APELANTE: MAURI BUENO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Mauri Bueno Coelho, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Guarantã do Norte, que o condenou à reprimenda de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio perpetrado contra mulher por razões da condição de sexo feminino – feminicídio –, envolvendo violência doméstica e familiar [art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, do CP].

A Defensoria Pública Estadual sustenta a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Postula, ao final, a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Prequestiona, ao final, o art. 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, e art. 121 do CP.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Guarantã do Norte requer a manutenção do veredicto condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003556-38.2015.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Mauri Bueno Coelho,
vulgo
“Polaquinho”
, a prática do crime de homicídio cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar – feminicídio – [art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
1o de outubro de 2015
, por volta das 20h00min, na Rua Espinheiro, n. 30, casa popular antiga, Setor III, em Novo Mundo/MT, termo judiciário desta Comarca,
MAURI BUENO COELHO
, vulgo ‘Polaquinho’, com manifesto
animus necandi
, utilizando de meio cruel e praticando o ato delituoso contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, efetuou 1 (um) disparo de arma de fogo contra a sua ex-companheira Daiane Campos Silva, causando-lhe o ferimento descrito no laudo de exame de necrópsia e que fora o responsável pela sua morte.

Apurou-se que a vítima e o indiciado durante um determinado período mantiveram um relacionamento amoroso, no qual resultou em uma filha que atualmente possui 3 (três) anos de idade. Extrai-se ainda das investigações policiais que após a separação, o indiciado constantemente ameaçava a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, por somenos importância, sendo patente a relação conflituosa entre ambos por motivo até o presente momento não apurado.

Restou comprovado que no dia e horário dos fatos a vítima dirigiu-se até a residência da irmã do indiciado, situada no Município de Novo Mundo/MT, de forma que ao se aproximar da frente do referido imóvel começou a bradar, por somenos importância, que iria fazer com as filhas o mesmo que fez com a genitora do indiciado, referindo-se a uma suposta agressão perpetrada pela vítima em face da Sra. Nair de Souza Bueno.

Elucidou-se que nesse exato momento o indiciado encontrava-se no interior da supramencionada residência, sendo certo que ao ouvir os insultos da ex-companheira, a qual permanecia gritando na porta do imóvel, imbuído de manifesto
animus necandi
, sacou uma arma de fogo (revólver) que estava em seu bolso e dirigiu-se até a frente da casa,
de forma que sem pestanejar efetuou um disparo na região da cabeça da vítima
, a qual veio a cair ao solo, apresentando traumatismo cranioencefálico.

Exsurge ainda do caderno investigativo que o indiciado após efetuar o disparo de arma de fogo contra a vítima, empreendeu fuga do local, sendo certo que a vítima ainda fora socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Sorriso/MT, permanecendo internada por 5 (cinco) dias, vindo a óbito posteriormente.

Insta salientar que o indiciado utilizou meio cruel na execução do homicídio, haja vista que desferiu um disparo de arma de fogo na região da cabeça da vítima, sendo certo que a mesma ainda permaneceu viva por mais alguns dias, provocando sofrimento desnecessário nesta.

Por fim, restou clarividente que o indiciado praticou o ato delituoso em face de mulher, por razões da condição de sexo feminino, tendo em vista o relacionamento amoroso que existiu entre ambos e que resultou no nascimento de uma criança”.

Na pronúncia, acertadamente, o juízo de origem afastou a qualificadora do meio cruel.

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva imputada ao recorrente, rechaçando a tese de homicídio privilegiado sustentada pela defesa.

A Defensoria Pública alega que a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos [art. 593, inciso III, d, do CPP], uma vez que, a seu entender, trata-se de
homicídio privilegiado
.

A defesa assevera que o apelante agiu impelido do domínio de violenta emoção, pois a vítima estava atacando sua irmã,
“tal qual fez com sua mãe”
, que faleceu em decorrência de tal agressão.

Apesar da combativa tese apresentada pela Defensoria Pública Estadual, não visualizo a plausibilidade de sua pretensão.

Antes de tudo, convém salientar que, ao contrário do assinalado pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Guarantã do Norte, cujo entendimento foi agasalhado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, não se pode simplesmente invocar o princípio da soberania dos veredictos para negar ao réu o direito de ser submetido a novo julgamento quando a decisão se revelar contrária à prova dos autos.

Não se mostra mais cabível, na atual sistemática processual, concluir que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, sem valoração das provas produzidas, mantendo-se, apenas com base nessa premissa, o veredicto condenatório.

A propósito, há um trecho das contrarrazões recursais deduzidas pela Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte, que retrata com exatidão a forma ultrapassada de interpretação que o Tribunal
não
deve proceder nos recursos de apelação que digam respeito às decisões do Tribunal do Júri,
verbis
:

“A versão eventualmente acatada, destaque-se, não necessita ser
‘a melhor versão’
, isto é, detentora de natureza absoluta. Basta que seja
levemente embasada
em parte do material para que não se lhe atribua a pecha de
‘manifestamente contrária’
”.

Imaginemos uma ação penal na qual todas as provas produzidas apontem para a absolvição do réu. Porém, uma única testemunha ouvida em Plenário afirme ser ele o autor do delito.

Se fôssemos aplicar este raciocínio arcaico e
démodé
sugerido pela acusação, deveríamos desprezar
TODAS
as provas favoráveis ao acusado para condená-lo com base em um único depoimento.

Isso, absolutamente, não seria justo!

Aliás, o próprio STF já decidiu que
“embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri”.
[1]

Passo à análise do caso concreto.

As provas produzidas não são fortes o bastante para acolher a pretensão recursal defensiva, porquanto não há indícios seguros a apontar que o acusado tenha cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

As provas dos autos mostram que a vítima foi à residência da irmã do acusado e, ao que parece, proferindo impropérios contra os moradores daquele imóvel.

Neste momento, a Sra. Suzamara Bueno Coelho, irmã do acusado, teria entrado em vias de fato com a ofendida, instante no qual o réu ingressou na residência, pegou a arma de fogo e efetuou o disparo fatal.

Há, também, informação nos autos dando conta de que a ofendida, em ocasião pretérita, teria sido a responsável pela morte da genitora do recorrente, uma vez que a teria agredido e, por conta disso, sofrido traumatismo craniano em decorrência da queda.

Porém, as aludidas versões foram confirmadas apenas pelo réu e suas irmãs, ouvidas na condição de informantes.

De toda sorte, ainda que verídicas tais informações, por certo não se justificaria uma atitude tão drástica e radical por parte do acusado, sobretudo porque, fosse essa mesma situação fática descrita, seria perfeitamente possível que o réu defendesse sua irmã sem a necessidade de entrar na residência, buscar a espingarda e efetuar um disparo na cabeça da ofendida, que, aliás, se encontrava embriagada, não oferecendo, ao que tudo indica, tanta resistência.

Some-se a isso que não há provas que a vítima estava armada.

A única “arma” encontrada com a vítima era uma pedra que estava, inexplicavelmente, no bolso de trás de seu short.

Tudo leva a crer que a aludida “arma” foi plantada, pois conforme narrado pelo PM Eleonar Rudenas, a vítima estava caída de bruços com um ferimento na nuca e, sem saber explicar o motivo,
“tinha uma pedra colocada no short dela atrás”
.

Neste viés, não se mostra subsistente a tese de homicídio privilegiado, conforme suscitado pela defesa, notadamente porque as ofensas proferidas pela ofendida não se mostraram tão relevantes, especialmente diante de seu estado ébrio, a configurar a violenta emoção.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o veredicto condenatório.

É como voto.

[1]
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 4-10-2022 PUBLIC 5-10-2022.

[2]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024